Tribunal: TJDFT
Processo: 0708854-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE APROVEITAMENTO DE HORAS ESTUDADAS PARA APROVAÇÃO NO ENCCEJA. APENADO VINCULADO A ATIVIDADE NO INTERIOR DO PRESÍDIO. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO "IN BONAM PARTEM". DADO PROVIMENTO AO RECURSO.

1. O instituto da remição na execução penal, tratado no artigo 126 da Lei de Execução Penal, visa estimular o bom comportamento dos apenados durante a sua execução penal, de forma que por meio do trabalho ou do estudo possa descontar parte do tempo da pena a que foi condenado, razão pela qual qualquer atitude nesse sentido deve ser prestigiada e considerada pelo Julgador.

2. O c. Superior Tribunal de Justiça, interpretando “in bonam partem” o artigo 126, § 5o da LEP, bem como a Recomendação no 44 do CNJ, tem admitido a utilização da remição em face da realização de atividades que não estejam expressamente indicadas no artigo 126 da LEP, possibilitando o reconhecimento do instituto aos apenados aprovados no ENCCEJA, em razão de estudos feitos durante o cumprimento da pena, ainda que vinculados a atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento prisional.

3. Agravo conhecido e provido.